Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002532-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JUSTINO MALHEIROS NETO - CPF: 537.318.081-53 (AGRAVANTE), ROBERTO ABRAO - CPF: 009.501.306-72 (AGRAVADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEU CUMPRIMENTO À ACÓRDÃO DO TJMT, LIBERANDO EM FAVOR DO EXECUTADO O VALOR CONSTRITO INDEVIDAMENTE – ORDEM DE COMPENSAÇÃO –EXPRESSÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA, MAS QUE NÃO AFETA O RESULTADO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que, embora utilizando-se indevidamente a expressão “compensação” de valores, garante que o valor constrito indevidamente será inteiramente levantado em favor da parte prejudicada pela penhora indevida, não configura continuação da constrição desfeita, mas, sim estrito cumprimento ao pronunciamento judicial que desconstituiu a penhora irregularmente realizada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUSTINO MALHEIROS NETO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 0024823-73.2016.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ROBERTO ABRÃO, considerando, primeiro, que já tinha sido expedido e cumprido alvará de levantamento de valores em favor do exequente quando esta Corte de Justiça deu parcial provimento ao RAI no 1014225-98.2018.811.0000, para desconstituir parte da penhora “
on line
” de valores depositados nas contas bancárias do executado, porque houve indevido bloqueio de verba de gabinete do executado, vereador à época, e por verificar, em segundo lugar, que a ordem de restituição do montante não foi cumprida pelo exequente, determinou a compensação entre o saldo devedor remanescente, já garantido por depósito judicial, e o montante a ser restituído ao executado, esclarecendo que, “
dos valores penhorados sobre a remuneração do executado (30%) e que estão depositados nos autos, a quantia de R$ 9.829,45, com a devida atualização deverá ser devolvido ao executado,
(e)
o restante deverá ser liberado em favor do exequente
” (cf. Id. no 74307824 dos autos de origem).

O executado/agravante afirma que “
o valor referente a verba indenizatória de gabinete não pode ser penhorado e, por conseguinte, não pode ser compensada com crédito a receber da outra parte
”, e sustenta que “
a decisão recorrida nada mais é do que continuar a dar constrição de numerário em condições ilegais, pois a verba indenizatória de gabinete possui natureza indenizatória do parlamentar utilizado com despesas parlamentares (realizadas durante e em razão do exercício do cargo)
”, enfatizando, por fim, que “
o TJMT decidiu a respeito do tema da impenhorabilidade da verba de gabinete, acórdão que não foi combatido pelo agravado, de maneira que a compensação não pode ser realizada pelos mesmos fundamentos que impedem a penhora, mesmo porque a compensação deriva da penhora
” (sic – cf. Id. no 118228974 - Pág. 6/9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a “
liberação do saldo a receber por se materializar claramente a prejudicialidade com efetivo e imediato dano de inserta e difícil reparação, em razão da patente impossibilidade legal pela impenhorabilidade da verba de gabinete, cuja compensação é dela derivada
”, e, ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, “
não consuma penhora ou compensação sobre a verba indenizatória
” (sic – cf. Id. no 118228974 - Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. n. 120319965 apenas recebeu o recurso, porque não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos do agravo e pede o seu desprovimento (cf. Id. no 123355482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado Roberto Abrão ajuizou a presente ação contra o agravante Justino Malheiros e o codevedor João Malheiros, buscando o adimplemento (voluntário ou coercitivo) de débito decorrente do inadimplemento da obrigação contida em nota promissória emitida pelo primeiro executado (Justino) e avalizada pelo segundo (João), que, atualizado até a data do ajuizamento da execução (julho de 2016), já ultrapassava a marca de expressivos dois milhões de reais.

Não houve adimplemento voluntário da dívida após a citação, e nem a indicação de bens à penhora ou, então, de qualquer outro ato de boa vontade/intenção de pagar o crédito em execução, tendo o executado/agravante Justino se restringido a propor ação de embargos à execução, esta que não foi recebida com efeito suspensivo e cujo mérito pende de julgamento definitivo.

Logo, diante da falta de pagamento do débito exequendo, assim como de qualquer indicativo de que os devedores/executados virão a fazê-lo espontaneamente, restou ao exequente/agravado vasculhar o patrimônio dos devedores e achar outros modos de obter a satisfação de seu crédito, daí decorrendo as seguintes penhoras: (i) penhora do saldo da conta bancária de titularidade do executado Justino (via Bacenjud), que corresponde a
R$ 45.611,15; (ii)
penhora de 30% do subsídio mensal recebido pelo executado Justino (vereador em exercício de mandato); (iii) penhora no rosto dos autos de inventário, processado sob o no 2815-39.2015.8.11.0041, onde figura como herdeiro e atua como inventariante o devedor Justino.

O executado requereu o cancelamento/levantamento da penhora do saldo de R$ 45.611,15, que foi indeferido pela mesma decisão que deferiu pedido do exequente/agravado para que fosse expedido alvará de liberação dos valores penhorados via Bacenjud; e também deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida mensal recebida pelo executado Justino Malheiros até que haja satisfação integral do crédito exequendo e, ainda, penhora no rosto dos autos do processo no 2815-39.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a recair sobre eventuais direitos do executado/agravante Justino (cf. Id no 4962546).

Contra essa decisão, o executado interpôs o RAI n. 1014225-98.2018.8.11.0000, que foi parcialmente provido, para determinar o desbloqueio e o levantamento da penhora dos valores referentes ao subsídio do mês de outubro de 2018 e a verba de gabinete. Foram mantidos os demais termos da decisão contra a qual o recurso havia sido interposto.

Em seguida, ocorreram os seguintes acontecimentos, relatados na decisão combatida pelo presente recurso:

“(...)
antes de aportar nos autos a informação da interposição do RAI, foi expedido o alvará dos valores bloqueados, em favor do exequente, conforme se infere no ID 51068619 (p.192-autos físicos).

Diante dessa situação, foi determinada ao exequente a devolução dos valores levantados (p.208-autos físicos).

No ID 51068620 (p.234/237-autos físicos) foi indeferida a reconsideração requerida pelo exequente e, simultaneamente, deferida a penhora de R$ 26.995,45, nas contas bancárias do exequente, tendo resultado parcialmente positivo, R$ 17.166,00.

O executado requereu a liberação dos valores bloqueados e a penhora do restante, R$ 9.829,45 (p.238/239-autos físicos).

Alvará expedido em favor do executado da quantia de R$ 9.649,81 (p.252-autos físicos).

O Banco Itaú depositou em juízo o restante dos valores bloqueados, 7.566,45 (ID 51068623, p. 280/282-autos físicos).

Alvará expedido em favor do executado, R$ 7.566,45 (p.286-autos físicos).

No ID 54709989 o exequente postulou pela liberação dos valores penhorados da remuneração do executado.

(...) (cf. Id. n. 74307824 dos autos de origem)

A magistrada, então, ao analisar o pedido do exequente Roberto, de liberação em seu favor do valor cuja penhora não foi desfeita pelo acórdão do TJMT, qual seja, a parte correspondente à 30% da remuneração de Justino, constatou que o “
executado
(Justino)
ainda não recebeu todo o valor indevidamente penhorado da sua verba de gabinete”,
isto é, dos

R$ 26.995,45, recebeu apenas R$ 17.216,26
, “(e) com base nos princípios da celeridade e economia processual e, por analogia ao art. 368, do Código Civil, havendo valores depositados nos autos”,

determinou
a compensação entre exequente e executado, já que foi reconhecido o direito do exequente Roberto quanto ao percentual de 30% do salário do executado, e à Justino, o direito à restituição dos quase 10 mil restantes.

Por isso, a magistrada esclareceu que
“
dos valores penhorados sobre a remuneração do executado (30%) e que estão depositados nos autos, a quantia de R$ 9.829,45, com a devida atualização deverá ser devolvido ao executado,
(e)
o restante deverá ser liberado em favor do exequente
” (cf. Id. no 74307824 dos autos de origem).

Portanto, embora o termo “compensação” tenha causado confusão compreensível, ao que parece, a medida adotada pela decisão agravada não implica em continuação “
constrição de numerário em condições ilegais”,
mas de liberação, em favor do executado, do valor outrora constrito indevidamente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022